Tribunal: TJPA
Processo: 0804549-71.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804549-71.2020.8.14.0028

APELANTE: EDILSON GOMES DOURADO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LAUDO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer se a utilização da tabela PRICE configura anatocismo dissimulado; (iii) avaliar a idoneidade do laudo pericial administrativo apresentado; e (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro de valores eventualmente cobrados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal de juros é válida e legal nos contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso, diante da estipulação de taxas anual e mensal divergentes no contrato (REsp 973.827/RS – Temas 246 e 247; Súmulas 539 e 541/STJ).

4.

A adoção da tabela PRICE como sistema de amortização é legítima e não configura, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme consolidado pelo STJ (REsp 1.388.972/SC), sendo instrumento amplamente aceito no mercado financeiro.

5.

O laudo pericial administrativo apresentado pelo autor é unilateral, sem chancela judicial e ausente de contraditório, não sendo suficiente para afastar a presunção de validade das cláusulas contratuais analisadas.

6.

A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé ou dolo na cobrança, o que não foi comprovado, sendo inaplicável no caso concreto.

7.

As tarifas administrativas contratadas estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no REsp 1.255.573/RS (Tema 479), não havendo comprovação de abuso ou cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDILSON GOMES DOURADO DA SILVA em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

O apelante sustenta em suas razões recursais que não houve pactuação expressa da capitalização de juros no contrato de crédito pessoal celebrado com o BANCO PAN S.A., razão pela qual entende ilegal tal prática. Alega que o sistema de amortização PRICE utilizado no contrato configura anatocismo dissimulado, gerando cobrança indevida de valores.

Afirma que apresentou laudo pericial administrativo demonstrando que, se aplicada a taxa de juros de forma linear (método GAUSS), em detrimento do método PRICE, haveria diferença de R$ 247,15 por parcela, totalizando R$ 17.794,66 pagos a maior ao longo das 72 prestações.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja alterado o método de amortização utilizado no contrato, com a aplicação do método GAUSS, e a condenação do banco à repetição do indébito, em dobro, dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

2.1.

Capitalização de Juros – Pactuação Expressa e Legalidade

O apelante sustenta que não houve pactuação expressa da capitalização de juros, o que tornaria ilegal tal prática. Contudo, esse argumento não merece acolhimento.

A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000 é expressamente permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação clara entre as partes. Esta é a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 246 e 247), bem como nas Súmulas 539 e 541 daquela Corte.

Conforme estabelece a Súmula 541 do STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso em exame, o contrato prevê taxa mensal de 2,14% e taxa anual de 28,93%. Verifica-se, portanto, que a taxa anual (28,93%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,14% x 12 = 25,68%), o que caracteriza, nos termos da jurisprudência do STJ, a pactuação expressa da capitalização de juros.

O contrato foi celebrado em 05/11/2016, portanto em data posterior à publicação da MP 2.170-36/2001, atendendo também à exigência temporal da Súmula 539/STJ e ao decidido no REsp 973.827/RS.

Portanto, a capitalização dos juros é legal e está expressamente prevista no contrato, não havendo vício a ser sanado.

2.2.

Tabela PRICE – Legalidade e Ausência de Anatocismo

A alegação de que o uso da tabela PRICE implica anatocismo dissimulado também não prospera.

Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no REsp 1.388.972/SC, a utilização da tabela PRICE não configura, por si só, capitalização indevida de juros, tampouco há presunção de ilegalidade ou abuso, especialmente em contratos bancários de adesão.

A tabela PRICE é método de amortização legítimo e amplamente utilizado no mercado financeiro, que distribui juros e amortização de forma matemática ao longo das parcelas, resultando em prestações de valor fixo. Não configura anatocismo além daquilo que já está expressamente pactuado em contrato, conforme demonstrado no item anterior.

2.3.

Ausência de Prova Técnica Idônea

O laudo pericial administrativo apresentado pelo apelante não possui força probante suficiente para amparar suas alegações, por ter sido produzido unilateralmente, sem chancela judicial e sem submissão ao contraditório.

O juízo de origem corretamente indeferiu a produção de prova pericial, pois a controvérsia dos autos é eminentemente jurídica, não dependendo de apuração contábil complexa para seu deslinde. A análise do contrato e a aplicação da jurisprudência consolidada são suficientes para a solução da lide, conforme dispõe o art. 370 do CPC e jurisprudência pacífica dos Tribunais.

Não há, portanto, comprovação efetiva dos supostos valores pagos a maior alegados pelo apelante.

2.4.

Repetição do Indébito – Inexistência de Má-Fé

O pedido de restituição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente fundamenta-se no art. 42, parágrafo único, do CDC, mas exige prova de que a cobrança tenha ocorrido com má-fé ou sem engano justificável, o que não restou comprovado nos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige dolo ou má-fé evidente para a devolução em dobro, requisito não demonstrado no presente caso, em que os valores cobrados decorrem de cláusulas expressas e contratualmente aceitas, em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

2.5.

Regularidade das Tarifas e Encargos

As tarifas administrativas, objeto de questionamento genérico pelo apelante, foram devidamente contratadas. Nos termos do REsp 1.255.573/RS (Tema Repetitivo 479), tais tarifas são admitidas até 30/04/2008, desde que demonstrada a prestação do serviço correspondente.

O contrato em análise não extrapola os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, e o apelante não apresentou qualquer evidência concreta de abuso tarifário ou cobrança indevida com base em comparação de mercado ou em irregularidades específicas que justificassem a revisão pretendida.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025